Tribunal: TJDFT
Processo: 0734432-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE MENSALIDADES DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO. PRESCRIÇÃO. CINCO ANOS. CITAÇÃO. DEMORA. EFEITO RETROATIVO. CONTRATO. MUDANÇA DE ENDEREÇO NÃO INFORMADA.
1. O prazo para o exercício da pretensão de cobrança de mensalidades de instituição de ensino é de 5 (cinco) anos.
2. O despacho que ordena a citação interrompe a prescrição. O efeito retroage à data de propositura da ação, exceto se o autor não adotar as providências necessárias para viabilizar a citação no prazo de 10 (dez) dias. O autor não deve ser prejudicado pela demora imputável exclusivamente ao serviço Judiciário.
3. Não se trata de desídia do autor, mas de violação da boa-fé contratual praticada pela ré, quando a demora da citação ocorre porque a ré mudou de endereço sem comunicar ao contratante.
4. Apelação desprovida.